Tribunal: TJES
Processo: 0017836-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017836-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TANIA MARA ROSA ALVES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO COM PAGAMENTO PARCELADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICABILIDADE A PRAZO JÁ CONSUMADO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Dacasa Financeira S/A - Em Liquidação Extrajudicial contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada em face de Tania Mara Rosa Alves, declarou a prescrição da pretensão de cobrança relativa a contrato de crédito no valor de R$ 8.231,10, firmado mediante termo de adesão (n.º 320709633), com pagamento parcelado em 15 prestações entre 08/03/2014 e 08/05/2015. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de dívida decorrente de contrato de mútuo parcelado e a eventual incidência da Lei nº 14.010/2020 na contagem desse prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é de cinco anos para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em contratos de mútuo com pagamento parcelado, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado, pois esta constitui mera faculdade do credor, não alterando o marco inicial (STJ, AgInt no REsp 2.179.655/RJ; REsp 2.197.459/SP).

No caso, a última prestação venceu em 08/05/2015, de modo que o prazo prescricional se encerrou em 08/05/2020. Como a ação foi ajuizada apenas em 30/10/2020, a pretensão estava prescrita.

A suspensão dos prazos prescricionais prevista pela Lei nº 14.010/2020 (12/06/2020 a 30/10/2020) não alcança prazo já consumado, não havendo retroatividade possível para reabrir prazo prescricional encerrado em 08/05/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas de contrato de mútuo parcelado é quinquenal, com termo inicial na data de vencimento da última parcela.

O vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial do prazo prescricional.

A suspensão prescricional prevista na Lei nº 14.010/2020 não retroage para alcançar prazo já consumado antes da sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.179.655/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/06/2025, DJEN 12/06/2025; STJ, REsp 2.197.459/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31/03/2025, DJEN 03/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017836-42.2020.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADA:
TÂNIA MARA ROSA ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pela
Dacasa Financeira S/A - Em Liquidação Extrajudicial
em razão da Sentença (id 14718536), na qual o Magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
Tania Mara Rosa Alves
, declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte autora, ora Apelante, ajuizou a demanda monitória objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em um "termo de adesão" (n.º 320709633), por meio do qual foi concedido um crédito à Apelada no valor de R$ 8.231,10, a ser pago em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da primeira em 08/03/2014 e da última em 08/05/2015. O inadimplemento teria ocorrido a partir da parcela vencida em 08/06/2014.

A Sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é a data de vencimento da última parcela. Considerando o vencimento final em 08/06/2015, o Juízo
a quo
concluiu que o prazo para ajuizamento da ação se encerrou em 08/06/2020. Como a demanda foi proposta somente em 30/10/2020, a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante.

A instituição financeira alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, uma vez que se encontra em regime de liquidação extrajudicial desde fevereiro de 2020, o que implicaria prejuízo ao pagamento de seus credores.

Embora o estado de liquidação extrajudicial, por si só, não gere a presunção absoluta de hipossuficiência, tenho que tal condição é um forte indicativo da impossibilidade de arcar com os ônus processuais.

Nesse contexto, e considerando a situação excepcional comprovada nos autos,
defiro o benefício da gratuidade de justiça
à Apelante, exclusivamente para fins de processamento do presente recurso.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da prejudicial de mérito.

A controvérsia dos autos reside, pois, na definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida oriunda do contrato de mútuo com pagamento parcelado.

É cediço que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A Apelante sustenta, com acerto, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em casos de inadimplemento de contrato com prestações sucessivas, é a data de vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera o vencimento antecipado uma faculdade do credor, que não tem o condão de alterar o marco inicial da prescrição.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. 1. Ação monitória. [...]. 4.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes
. [...]. (AgInt no REsp n. 2.179.655/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de
12/6/2025
.).

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO
DE DÍVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação monitória fundada em dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. A sentença rejeitou embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte demandada ao pagamento de mensalidades escolares não quitadas. [...]. 4. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e o termo inicial é a data de vencimento da última parcela. 5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, iniciando-se na data de vencimento da última parcela. 2. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. 3. O comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos supre a falta de citação, interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda
”. [...]. (REsp n. 2.197.459/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de 3/4/2025
.).

Contudo, a aplicação dessa tese ao caso concreto, paradoxalmente, leva à confirmação da prescrição reconhecida na Sentença.

Conforme se extrai do "termo de adesão n.º 320709633" , o contrato previa o pagamento em 15 (quinze) parcelas, com início em 08/03/2014 e termo final em
08/05/2015
.

Aplicando-se a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos começou a fluir em 08/05/2015, data em que a obrigação se tornou integralmente exigível.

Por conseguinte, o termo final para o ajuizamento da ação de cobrança era
08/05/2020
.

Considerando que a presente Ação Monitória foi ajuizada somente em
30/10/2020
, é forçoso concluir que a pretensão da Apelante já se encontrava fulminada pela prescrição.

Por fim, não prospera a alegação subsidiária de suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia de Covid-19. A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020.

Ocorre que, no presente caso, o prazo prescricional se exauriu em 08/05/2020, ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei.

Dessa forma, a norma suspensiva não tem o condão de retroagir para alcançar prazo já consumado, conforme corretamente pontuou o Juízo de primeiro grau.

Assim, embora a fundamentação da Apelante sobre o termo inicial da prescrição esteja em consonância com a jurisprudência pátria, a aplicação de tal entendimento ao caso concreto impõe a manutenção do resultado da Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem, ante a ausência de formação da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.